Tribunal: CARF
Processo: 19555.731162/2023-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19555.731162/2023-40
ACÓRDÃO
2402-013.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE QUEIMADAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2022 a 31/10/2022
MULTA
ISOLADA
DE
50%.
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE.
NÃO
CONHECIMENTO.
As alegações de defesa objeto do recurso voluntário que visem discutir
matéria estranha à lide não devem ser conhecidas.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. POSSIBILIDADE E
PRESSUPOSTO DA APLICAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida e uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da
multa isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento),
calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado.

Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.731162/2023-40
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso voluntário interposto, não apreciando as alegações que visam combater a
multa isolada de 50% prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, e, na parte conhecida, rejeitar
a preliminar de nulidade do lançamento para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 12a Turma da
DRJ01, consubstanciada no Acórdão 101-026.450 (p. 89), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir multa isolada de 150%
sobre os valores indevidamente compensados, nos termos do parágrafo 10 do artigo 89 da Lei
8.212 de 1991.
Conforme destacado no Relatório Fiscal (p. 20), a glosa da compensação declara
pela Contribuinte em GFIP é objeto do processo administrativo no 19555.727727/2023-94.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 44), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* do julgamento no STF em sede de repercussão geral, afastando a aplicação da
multa isolada, prevista no § 17, art. 74, da Lei no 9.430/96, nos casos de compensação não
homologada (RE 796.939/RS);
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.731162/2023-40
3
* a aplicação da multa isolada prevista no § 17, art. 74, da Lei no 9.430/96, implica
em ofensa ao direito de petição, aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, do não
confisco, do non bis idem, da igualdade e da isonomia tributária;
* reconhecimento do pedido de parcelamento;
* nulidade do lançamento por imprecisão na capitulação legal, o que caracteriza
cerceamento do direito de defesa;
* análise da natureza jurídica das contribuições previdenciárias;
* abuso do poder discricionário;
* manifesta lisura e correção dos procedimentos adotados no que tange às
compensações realizadas;
* abusividade da aplicação da multa isolada;
* efeito confiscatório da multa aplicada; e
* possibilidade de compensação antes do trânsito em julgado.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada, nos termos do susodito
Acórdão no 101-026.450 (p. 89), conforme ementa abaixo reproduzida:
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de
mérito.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINAS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se e vinculando somente as
partes envolvidas naqueles litígios.
O entendimento doutrinário, ainda que dos mais consagrados juristas, não pode
ser oposto ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do
direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem
total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga
relevantes, fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e
instruída com as provas que considera necessárias.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.731162/2023-40
4
Estando o Auto de Infração de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, e a Impugnante não apresentar argumentos ou elementos
de prova capazes de elidir o lançamento, devendo ser mantida a exigência.
Todas as atividades exercidas pela administração pública são norteadas pelos
princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência, visando assegurar a estabilidade da ordem jurídica na relação entre o
Estado e seus administrados.
O ato administrativo se presume legítimo, cabendo à parte que alegar o contrário
a prova correspondente. A simples alegação contrária a ato da administração,
sem carrear aos autos provas documentais, não desconstitui o lançamento.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICABILIDADE. MOTIVAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
Cabível a aplicação da multa de ofício qualificada quando se encontram
demonstrados nos autos os pressupostos previstos na legislação tributária para a
majoração em 150%.
Na hipótese de compensação indevida e uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa
isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), calculada com base
no valor total do débito indevidamente compensado.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática
verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
JUROS MORATÓRIOS. MULTA MORATÓRIA. MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO
OCORRÊNCIA.
Não caracteriza a ocorrência de bis in idem a aplicação posterior de juros
moratórios e o lançamento de multas previstas em distintos dispositivos legais,
aplicadas em decorrência de fatos geradores distintos.
PARCELAMENTO. ADESÃO. EFEITOS. DÉBITOS E CRÉDITOS. CONSOLIDAÇÃO.
A adesão ao parcelamento não produz efeitos automáticos (infringentes) sobre
fato gerador do período de abrangência, cujo cada item de débito e crédito deve
ser objeto de procedimento validado em informações necessárias à consolidação
de todos os débitos e créditos.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Cabe a Lei no 8.212/91, determinar regras específicas para a aplicação da TAXA
SELIC.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.731162/2023-40
5
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 142), reiterando os termos da manifestação de inconformidade
apresentada, além de aduzir que houve violação ao princípio da verdade material na decisão de
primeira instância.
Ato contínuo, por meio do Despacho de p. 216, determinou-se o sobrestamento do
trâmite do presente processo, tendo em vista que o processo 19555.727727/2023-94 foi baixado
em diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Das Matérias Não Conhecidas
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente à multa isolada de 150% sobre os valores
indevidamente compensados, nos termos do parágrafo 10 do artigo 89 da Lei 8.212 de 1991.
O Contribuinte, em sua peça recursal, defende, em síntese, os seguintes pontos:
* violação ao princípio da verdade material na decisão de primeira instância;
* do julgamento no STF em sede de repercussão geral, afastando a aplicação da
multa isolada, prevista no § 17, art. 74, da Lei no 9.430/96, nos casos de compensação não
homologada (RE 796.939/RS);
* a aplicação da multa isolada prevista no § 17, art. 74, da Lei no 9.430/96, implica
em ofensa ao direito de petição, aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, do não
confisco, do non bis idem, da igualdade e da isonomia tributária;
* reconhecimento do pedido de parcelamento;
* nulidade do lançamento por imprecisão na capitulação legal, o que caracteriza
cerceamento do direito de defesa;
* análise da natureza jurídica das contribuições previdenciárias;
* abuso do poder discricionário;
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.731162/2023-40
6
* manifesta lisura e correção dos procedimentos adotados no que tange às
compensações realizadas;
* abusividade da aplicação da multa isolada;
* efeito confiscatório da multa aplicada; e
* possibilidade de compensação antes do trânsito em julgado.
No que tange especificamente às razões de defesa que visam combater a multa
isolada de 50% prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, impõe-se o não conhecimento das
mesmas, tendo em vista que visam discutir matéria estranha à lide.
De fato, analisando-os presentes autos, verifica-se que não houve, in casu,
lançamento de multa isolada de 50% prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Confira-se, a propósito, a Descrição dos Fatos Relacionados à Infração constante no
Auto de Infração:
INFRAÇÃO: MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO COM FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO (APENAS COMPETÊNCIAS DE 01 A 12)
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO
Fatos geradores ocorridos entre 01/02/2020 e 31/10/2022:
Lei n° 8212/91, art. 89, § 10o e alterações posteriores.
Como se vê – e em resumo – tem-se que o crédito tributário objeto do presente
processo administrativo fiscal é composto, apenas, pela multa isolada prevista no § 10o, do art. 89,
da Lei no 8,212/91.
É dizer: não houve, no presente processo, lançamento da multa isolada prevista no
§ 17 da Lei no 9.430/96.
Assim, por visarem a discutir matéria estranha à lide, impõe-se o não conhecimento
das razões recursais relativas à multa isolada de 50% prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96.
Das Demais Matérias objeto do Recurso Voluntário
No que tange às demais matérias deduzidas pelo Contribuinte em seu apelo
recursal, considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede de
manifestação de inconformidade, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.731162/2023-40
7
razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, in verbis:
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Os interessados requerem a nulidade do feito, pelos argumentos que expõem.
Entretanto, tais argumentos não devem ser considerados no julgamento do
presente processo, uma vez que a lavratura do correspondente auto de infração
não infringe a previsão do art. 59 do Decreto 70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No que tange ao aspecto formal, verifica-se que o auto de infração, integrado por
seus anexos, foi lavrado nos estritos contornos legais, contemplando todas as
informações necessárias à defesa do contribuinte.
A Auditoria Fiscal é procedimento administrativo onde, através do exame de
livros, documentos e fatos, verifica-se a ocorrência dos fatos geradores da
obrigação tributária, determina-se a matéria tributável, calcula-se o tributo
devido e se identifica o sujeito passivo, nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Após as verificações acima, compete à autoridade lançadora consubstanciar o
lançamento por meio do Auto de Infração, documento que tem por finalidade
constituir o crédito tributário decorrente de contribuições não recolhidas, nos
termos do art. 37 da Lei 8.212, de 1991, ora transcrito:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições
tratadas nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de
pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação
acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Também especificando quanto aos requisitos da lavratura do Auto de Infração,
dispõe o Decreto no 70.235, de 1972:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.731162/2023-40
8
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Tendo por norte tais premissas legais, não há que se falar em nulidade. Por essa
razão, os pedidos formulados serão apreciados como sendo de improcedência do
lançamento.
APRECIAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
de lei por ser matéria reservada ao Poder Judiciário, corroborada pela presunção
de constitucionalidade das leis, decorrente do processo legislativo pátrio, em que
há o controle prévio desse aspecto, tanto pelo Poder Legislativo como pelo Chefe
do Poder Executivo, que afasta a competência deste órgão julgador administrativo
– integrante do Poder Executivo – para considerar inconstitucional ou ilegal,
norma que o Congresso Nacional aprovou e Presidente da República promulgou.
Por certo que tal presunção não é absoluta, podendo ser afastada pelo controle
posterior de competência do Poder Judiciário, em cuja hipótese, caberia à
autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade de tratado,
acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo em vigor; somente se tivesse
sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em ação direta, após a
publicação da decisão, ou pela via incidental, após a publicação da resolução do
Senado Federal que suspender a sua execução; ou se houvesse decisão judicial,
proferida em caso concreto, afastando a aplicação da norma, ou
inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos jurídicos tenha sido autorizada
pelo Presidente da República ou, nos termos do art. 4o do Decreto no 2.346, de 10
de outubro de 1997, pelo Secretário da Receita Federal do Brasil ou pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Ademais, o Decreto no 70.235/1972 que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, expressamente, vedou tal hipótese:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.731162/2023-40
9
Portanto, deve a administração observar a lei vigente, visto que a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do
Código
Tributário
Nacional
–
CTN,
e,
na
falta
de
declaração
de
inconstitucionalidade, nos termos retro citados, o julgamento administrativo
cinge-se a aplicar a lei disciplinadora da matéria.
(...)
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
O interessado requer seja declarado nulo o presente Processo Administrativo
Fiscal, sob alegação de cerceamento do seu direito de defesa.
Inicialmente, cabe informá-la que o devido processo legal é assegurado pelas leis
e atos que normatizam o desenvolvimento do processo administrativo fiscal. Os
princípios da ampla defesa e do contraditório são prestigiados na medida em que
as mesmas normas permitem ao impugnante apresentar sua peça de defesa, com
os argumentos que julgou relevantes, fundamentados nas razões de direito que
entendeu aplicáveis ao caso, e instruída com as provas que considerou
necessárias, participando assim na formação do provimento que pretende obter.
O Relatório Fiscal - Refisc objetiva a exposição dos fatos geradores da obrigação
previdenciária, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa do sujeito
passivo, a propiciar a adequada análise do crédito e a ensejar ao crédito o atributo
de certeza e liquidez para garantia da futura execução fiscal.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em todos os
documentos fornecidos pela própria interessada no decorrer da ação fiscal, a
partir dos quais foi caracterizada a ocorrência dos fatos geradores, bem como os
enquadramentos legais das aplicações dos autos de infração, de forma clara e
precisa, permitindo à impugnante verificar os valores lançados e, se for o caso,
contestá-los fundamentadamente.
Nota-se, pelos termos que constam da sua impugnação, bem como pelos
documentos acostados aos autos, que a interessada compreendeu de forma clara
os procedimentos e a forma de exposição por meio dos relatórios e documentos
anexos ao Refisc.
Ademais, o procedimento para a consecução do lançamento de ofício será
iniciado por intimação ao sujeito passivo para prestar esclarecimentos, quando
estes forem necessários. A contrário sensu, se a autoridade lançadora dispuser de
todos os elementos necessários ao lançamento e entender dispensável a
intimação para prestar esclarecimentos, ou nos casos de não atendimento pelo
contribuinte, o processo de lançamento de ofício será iniciado com a ciência do
lançamento.
Ainda que posteriormente se constate que os eventuais esclarecimentos prévios
do contribuinte elidiriam o lançamento, não é por sua falta que decorre a
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.731162/2023-40
10
nulidade de todo o procedimento. Isto somente ocorreria se ficasse comprovado
prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
A propósito, como ilustração, cabe transcrever ementa do Conselho de
Contribuintes nesse sentido:
“AUDIÊNCIA PRÉVIA DO CONTRIBUINTE – Sendo o procedimento de
lançamento privativo da autoridade lançadora, não há qualquer nulidade ou
sequer cerceamento do direito de defesa pelo fato de a fiscalização lavrar um
auto de infração após apurar o ilícito, mesmo sem consultar o sujeito passivo
ou sem intimá-lo a se manifestar, já que esta oportunidade é prevista em lei
para a fase do contencioso administrativo” (Ac. 1o CC 103-10.196/90).
Efetivamente, na fase processual, que se inicia com a impugnação tempestiva,
pode o sujeito passivo exercer na plenitude o seu direito de defesa, trazendo as
razões de fato e de direito que embasem suas pretensões.
Pelos Relatórios Demonstrativos dos Autos de Infração, verifica-se que constam
todas as informações necessárias ao entendimento, tais como competência de
fiscalização, arrecadação e cobrança; enquadramento legal, código de receita;
acréscimos legais – multa e juros, etc...
Tais itens, todos pertinentes aos autos de infração efetuados, com efeito, dizem
respeito às contribuições exigidas; aos acréscimos que estão sujeitas e à
competência da autoridade lançadora.
Extrai-se do auto que a autuação foi devidamente formalizada e motivada com
atendimento das formalidades essenciais, e incumbe ao sujeito passivo o ônus da
prova em contrário, segundo mandamento expresso na Lei no 9.784/99, Art. 36:
“Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei”.
Conclui-se, portanto, que o presente auto de infração não padece de nulidade,
pois cumpriu todas as determinações legais referentes a contribuição social
exigida nos autos, os quais permitem a ampla defesa da contribuinte. Por esta
razão, os demais pedidos formulados serão apreciados como sendo de
improcedência do lançamento.
MÉRITO
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICABILIDADE. MOTIVAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
Trata-se de aplicação de Auto de Infração por Compensação com Falsidade da
Declaração, no montante de R$ 44.274.464,46, devendo-se analisar a pertinência
desta multa isolada que valeu ao contribuinte a imposição de penalidade
equivalente a 150% sobre o valor indevidamente compensado.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.731162/2023-40
11
A Lei n° 8.212/1991 estabelece os contornos legais acerca das contribuições
instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente
poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e
as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base
de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
Por sua vez, a Lei no 9.430/96, no artigo 44, traz os percentuais de multa de ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Tal assunto foi disciplinado pela INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1717, DOU de
18/07/2017,
que
estabelece
normas
sobre
restituição,
compensação,
ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Da Compensação Não Declarada
Art. 75. É vedada e será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses em que o crédito:
[...]
IV - seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
V - não se refira a tributos administrados pela RFB; ou
VI - tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto
nos casos em que a lei:
a) tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em
ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de
constitucionalidade;
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.731162/2023-40
12
b) tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
c) tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em
julgado a favor do contribuinte; ou
d) seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal
nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.
§ 1o Será exigida multa isolada sobre o valor total do débito cuja compensação
for considerada não declarada nas hipóteses previstas neste artigo, aplicando-
se o percentual de:
I - 75% (setenta e cinco por cento); ou
II - 150% (cento e cinquenta por cento), quando ficar comprovada falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Portanto é cabível a aplicação da multa isolada quando ficar evidenciado o
comportamento excepcional do sujeito passivo no tocante à falsidade na
declaração.
No caso sob exame, a fiscalização motiva o lançamento da multa qualificada pela
conduta de falsidade documental nos seguintes termos:
Em razão disto, foi expedido o Termo (TDPF-D n° 05.1.01.00-2022-00243-5). A
diligência foi iniciada através da intimação n. 2.971/2022 (fls.2-7), através da
qual o sujeito passivo foi orientado a entregar os documentos comprobatórios
mediante juntada eletrônica ao e-processo, conforme orientações disponíveis
em: www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/processos-digitais
Em 14/09/22, o destinatário teve ciência da Intimação por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB,
data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2°, inciso
III, alínea 'b' do Decreto n° 70.235/72.
Superado o prazo de manifestação, quedou-se inerte, não apresentando
qualquer esclarecimento quanto à origem dos créditos. Tampouco promoveu a
auto regularização (retificação da GFIP).
Digno de nota o fato deste Município já ter sido objeto de procedimentos de
auditoria pretérito, quais sejam, Processo n. 10530-721.515/2019-21 (período
de apuração entre 04/2017 e 06/2018); e Processo n. 19555-725.177/2021-15
(período de apuração compreendido entre 07/2018 e 12/2019). Nas duas
ocasiões, a conclusão foi pela falsidade das declarações apresentadas,
resultando em lançamento e multa de ofício.
Não fosse isso o bastante, verificou-se a reiteração da conduta nas
competências objeto desta auditoria. Ou seja, a despeito dos esforços
promovidos pelo Órgão de Fiscalização, o contribuinte insiste em informar, em
GFIP, compensações de créditos cuja origem não pode ser comprovada,
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.731162/2023-40
13
inclusive nas competências vencidas após a intimação inicial, motivo pelo qual
o período de apuração precisou ser ampliado até a competência 09/2022.
Ademais, nota-se um fato recorrente nas declarações apresentadas: o valor
devido à Previdência Social nas competências iguais ou posteriores a 03/2021
foi de R$25.000,00; ao passo em que os valores declarados a título de
compensação, cresceram no mesmo período. Arrisca-se dizer que o valor
informado no campo compensação da GFIP tem servido para linearizar o valor
devido à Previdência, a despeito do crescimento da folha de salários. Suscita-
se, portanto, que tais compensações tenham por fim suprimir ou reduzir
contribuição social mediante a omissão de informações ou prestação de
declaração falsa ao Fisco. O fato está detalhado na tabela abaixo.
(...)
Concluída a fase de diligência, considerando a omissão do sujeito passivo em
prestar esclarecimentos que pudessem afastar o indício de irregularidade das
compensações declaradas em GFIP e a necessidade de se apurar a ocorrência
da falsidade de declaração, foi dado início ao procedimento de fiscalização,
formalizado com a lavratura do respectivo Termo (fls.8-14), cuja ciência,
ocorrida em 7/11/2022, excluiu a espontaneidade, conforme art. 7° e §1° do
Decreto n° 70.235/1972, cessando-lhe a possibilidade de auto regularização,
restando-lhe, todavia, a oportunidade de comprovar a materialidade dos
créditos sob os quais se fundam as compensações.
(...)
Na situação em análise, esperava-se que o contribuinte, regularmente
intimado para apresentar as informações atinentes à origem e natureza das
quantias consignadas em GFIP a título de compensação, trouxesse à
fiscalização vasta documentação comprobatória que amparasse o suposto
direito creditório. Todavia, como relatado, o sujeito passivo foi regularmente
intimado a detalhar a origem dos créditos compensados em GFIP, com vistas à
verificação de sua liquidez e certeza. Não obstante, quedou-se inerte quanto à
comprovação da ocorrência fática de recolhimento maior que o devido que
pudesse justificar as compensações realizadas.
Com efeito, caberia exclusivamente ao sujeito passivo produzir prova dos fatos
que dessem amparo legal à utilização dos créditos compensados, isso porque a
GFIP é uma declaração na qual o sujeito passivo informa dados consolidados
de débitos e créditos. A apuração destes, porém, devem permanecer nos
registros de contabilidade, disponíveis ao Fisco sempre que necessários à
verificação, até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das
operações a que se refiram. Para tanto, a fiscalização tem o poder/dever de
exigir do contribuinte a apresentação dos documentos que comprovem o
direito creditório, a fim de que seja verificada a certeza e liquidez dos créditos
utilizados na GFIP. Nesse sentido, art. 195, parágrafo único, do CTN; e art. 156,
da IN RFB n° 2.055/2021.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.731162/2023-40
14
Diante destas contundentes e comprometedoras constatações apresentadas no
Refisc, por sua vez, ao invés de contestá-las pontualmente com apresentação de
documentos comprobatórios idôneos e robustos, a impugnante limita-se a
proferir as seguintes alegações acusatórias e contrárias à capacidade
argumentativa da autoridade fiscal:
Com efeito, restou violado o inciso LV, do artigo 5°, uma vez que tal dispositivo
legal assegura aos litigantes, em processo administrativo, o contraditório e a
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, v.g.:
Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(... )
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos
a ela inerentes;
Tal princípio deve estar presente no Processo Administrativo, mesmo porque o
contraditório está ínsito na própria administração de justiça, igualando as
partes, mesmo dentro do contencioso administrativo, e consubstancia-se que
ambas as partes devem tomar ciência do que é feito ou do que se pretende
fazer no processo e ter sempre a possibilidade de contrariar.
Vê-se, pois, que a obrigação tributária que se busca constituir junto ao
Contribuinte não merece prosperar, porque a exigência em tela é nula de pleno
direito.
Com efeito, se compete privativamente a autoridade administrativa constituir
o crédito tributário pelo lançamento, segundo disposição do Código Tributário
Nacional, não menos verdade é, que o ato deve ser caracterizado pela
obediência estrita e estreita a todos os dispositivos que regem a espécie.
Assim, no ato praticado pela autoridade competente deveriam constar,
detalhadamente, somente os dispositivos que teriam sido infringidos pelo
Impugnante, e não os dispositivos legais que determinam a área de atuação da
Receita Federal do Brasil, como de fato ocorreu.
Pois bem, se a increpação fiscal é falha ou omissa, tal comportamento da
autoridade administrativa, influenciará certamente na qualidade da defesa
apresentada pelo administrado.
Por conseguinte, havendo uma defesa parcial, o julgador do processo, seja no
âmbito administrativo, bem como no âmbito judicial, não disporá de elementos
suficientes para julgar com equidade o feito que lhe é submetido.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.731162/2023-40
15
Segue-se que a tutela jurisdicional será incompleta, tendendo ser até parcial,
inclinando-se, por falta de maiores informações, em favor do fisco e em
detrimento do contribuinte.
O equilíbrio que deve reger as relações entre o poder público e os
administrados, exacerba-se, quando se trata de atos que obriguem ao
cumprimento de prestação tributária na forma DEBCAD.
O tributo já é, por natureza, uma obrigação compulsória, ex lege. Se não
cumprida a obrigação fiscal, na ótica do administrador público, sua atuação
deve ser completa, acabada, formalmente capaz, constituindo-se num libelo
homogêneo que delimite com clareza, o campo de disceptação.
É direito do administrado que a exigência fiscal esteja de tal modo composta
que lhe propicie contestá-la, ponto por ponto, item por item. Na ausência de
uma discriminação e uma circunstanciação dos dispositivos infringidos, não há
uma delimitação do campo de luta. O contribuinte é impedido de exercer sua
defesa de forma ampla e irrestrita.
Depreende-se da situação configurada nos autos que todas as ações do sujeito
passivo tiveram a intenção clara e manifesta de macular a declaração, que é
rechaçada e punida pela legislação, conforme expendido neste tópico. O que de
fato ocorreu, e cuja motivação não foi rebatida pelo sujeito passivo.
Informa-se, que a impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância, não sendo admitida impugnação
genérica, por negação geral ou em abstrato, situação em que o lançamento será
considerado não impugnado, haja vista o que dispõe o art. 17 do mesmo Decreto:
“Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Como demonstrado, a atividade administrativa do lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, o que representa dizer
inexistir qualquer juízo de valor a se fazer, quanto a existência ou não de má-fé na
conduta do representante legal da pessoa jurídica, bastando para a imposição
fiscal tão somente que a compensação não seja homologada pela Autoridade
Administrativa detentora da competência regimental para a prática do ato.
As alegações constantes na impugnação não têm o condão de infirmar a situação
de fato estampada nos autos, pois foi ostensivamente alertada pela autoridade
fiscal acerca do procedimento escorreito.
Conclui-se, portanto, por reputar falsa a declaração de compensações efetuadas
pelo sujeito passivo, no sentido de ser ação dolosa, tendente a reduzir o
montante das contribuições devidas.
Quanto aos demais argumentos e pedidos, para reversão da decisão de Não
Homologação de créditos compensados em GFIPs, e para a inclusão do valor
constante no comento Auto de Infração, inclusive a multa atribuída, no
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.731162/2023-40
16
parcelamento simplificado, cabe esclarecer que o presente processo versa, tão
somente, sobre a aplicação do auto de infração com aplicação de multa isolada de
150%, não sendo, portanto, pertinente a discussão dessa matéria.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE CONFISCO
O interessado alega que a multa aplicada é confiscatória. Na apreciação da lide,
inicialmente é preciso delimitar a competência deste colegiado administrativo,
ressaltando também o caráter vinculado da atividade fiscal. Não cabe a este
Julgador questionar a legalidade da norma do ponto de vista da razoabilidade,
proporcionalidade, finalidade e adequação do comando legal.
Sobre estes princípios, vale transcrever as palavras do mestre Helly Lopes
Meirelles:
"O agente público fica inteiramente preso ao enunciado da Lei, em todas as
suas especificações... a liberdade de ação do administrador é mínima, pois terá
que se ater à enumeração minuciosa do Direito Positivo." (Meirelles, Helly
Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 19a ed. - São Paulo, Revista dos
Tribunais, 1994, pág. 101).
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se
a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade
ou outros aspectos de sua validade.
Nesse sentido, tal matéria já foi inclusive sumulada com a edição da Súmula no 2,
veiculada pela Portaria CARF no 49 de 01.12.2010, cujo enunciado se reproduz:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por fim, o Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal no âmbito da União, é também expresso no sentido da
impossibilidade em comento, ao prescrever, em seu art. 26-A, que:
Art.26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Outrossim, a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. Assim, não há que se falar em
confisco com relação à multa regulamentar aplicada.
Não há que se falar em suspensão de exigibilidade, e nem mesmo do
impedimento de aplicação da multa isolada, uma vez que os procedimentos
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.731162/2023-40
17
adotados pela fiscalização não afrontam as decisões prolatadas pelos juízos de 1a
e 2a instâncias.
Assim, subsiste a multa isolada quando ausente a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário por medida liminar em mandado de segurança e medida liminar
ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial.
Portanto, constatado que a autoridade lançadora agiu com estrita observância
das normas legais que regem as matérias em questão, deve ser mantida a multa
aplicada.
(...)
PARCELAMENTO. ADESÃO. EFEITOS. DÉBITOS E CRÉDITOS. CONSOLIDAÇÃO
O sujeito passivo alega possíveis efeitos infringentes em face da adesão ao
parcelamento previsto na Lei 12.810/13 e 13.485/17.
A título de exemplo, cita-se a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1711, DOU de
21/06/2017 que regulamenta o PERT, instituído pela Medida Provisória no 783, de
31 de maio de 2017, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB):
DO REQUERIMENTO DE ADESÃO AO PERT E DE SEUS EFEITOS
Art. 4o, § 3o Depois da formalização do requerimento de adesão, a RFB
divulgará, por meio de ato normativo e em seu sítio na Internet, o prazo para
que o sujeito passivo apresente as informações necessárias à consolidação do
parcelamento ou do pagamento à vista com utilização de créditos.
Portanto, a sistemática de todo parcelamento é um procedimento administrativo
complexo que produz efeitos escalonadamente conforme sejam cumpridas as
exigências pelo sujeito passivo.
Todo acervo de débito e crédito do sujeito passivo deverá ser consolidada com
ajustes e providências compatíveis com as disposições estabelecidas na legislação
que rege o parcelamento, destacando que os documentos administrativos (folha
de pagamento e contabilidade) e fiscais (GFIP) lastreiam os aspectos
quantitativos, ou seja, são estes que afetam o parcelamento.
Eventual parcela de exigência fiscal que seja confirmada como quitada no âmbito
de um parcelamento terá correspondência com os documentos administrativos e
fiscais.
As parcelas compensadas que foram glosadas neste processo se referem a valores
informados em GFIP sem o devido lastro de direito creditório em face dos quais
foram dadas oportunidades para justificação.
Assim, a simples adesão ao parcelamento não produz os efeitos pretendidos pelo
defendente, que implica em improcedência deste tópico da impugnação.
Adicionalmente aos fundamentos supra reproduzidos, ora adotados como razões de
decidir, cumpre destacar que, nos autos do processo no 19555.727727/2023-94, o Recorrente
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.731162/2023-40
18
defende que o crédito compensado tem origem no pagamento de contribuição previdenciária
sobre verbas de natureza indenizatória. Entretanto, não o faz de forma expressa.
De fato, o Recorrente, neste particular aduz a tese de defesa em questão de forma
genérica, citando alguns precedentes judiciais, os quais citam, de forma expressa, determinadas
verbas como de natureza não remuneratória e, portanto, não sujeitas à incidência de contribuição
previdenciária.
Tal fato não passou desapercebido pelo órgão julgador de primeira instância que,
em relação à matéria em análise, assim se manifestou (Acórdão no 101-026.456):
O impugnante apresentou argumentos em relação a diversas rubricas que, em
tese, se enquadram nas hipóteses de exclusão.
(...)
É ônus do sujeito passivo, provar que os documentos e os apurações fiscais
considerados pela autoridade lançadora são imprestáveis para caracterizar o fato
tributário imponível.
Mesmo que houvesse alguma decisão judicial com efeito vinculante de alguma
rubrica, nesta fase do processo administrativo fiscal, caberia a defesa do
contribuinte relacionar os valores contestados com os correspondentes
documentos originários, contemporaneamente produzidos e informados em
declarações fiscais e contábeis.
Destaque-se que todos os itens referidos deveriam estar lastreados em
documentos comprobatórios.
No caso em exame, a defesa apresentou com alegações sobre rubricas sem
especificar os valores nem apontar a correspondência nas declarações e
documentos fiscais, para que se pudesse avaliar e apurar eventual direito
creditório, cujas oportunidades lhe foram oferecidas durante a fase inquisitorial,
e mesmo agora na litigiosa, não foram desincumbidas, pode levar ao
indeferimento do pleito sem a investigação do conteúdo material do direito
creditório pleiteado, nos termos da Lei que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, Lei 9.784/99:
(...)
Conclui-se que o sujeito passivo não juntou provas capazes de infirmar a
presente decisão sob escrutínio, cuja defesa ficou limitada à apresentação de
argumentos que não são suficientes para conferir verossimilhança à alegação do
sujeito passivo, ou seja, não fez prova eficaz e contrária à verdade constante nos
autos, e alegar sem provar é o mesmo que não alegar ou, no máximo, alegar
sem efeitos.
Assim, por não cumprir o procedimento necessário para a devida compensação,
deve ser mantido integralmente a glosa efetuada neste processo.
(destaquei)
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.731162/2023-40
19
Assim foi que, por meio de Despacho de Diligência, aqueles autos foram baixados
em diligência, para que a Unidade de Origem, em síntese, prestasse esclarecimentos acerca da
natureza das verbas / parcelas do crédito compensado pelo Contribuinte.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação DEFIS 05RF/RFB no 57 (p.
178 do PAF 19555.727727/2023-94), por meio da qual o preposto fiscal diligente expressamente
destacou que, intimado o Contribuinte para prestar esclarecimentos, o mesmo quedou-se inerte.
Destacou, ainda, o fiscal diligente, que:
7. Salmo melhor juízo, a questão há de ser decidida pelo princípio da boa-fé (art.
5o, CPC) e da distribuição do ônus da prova (art. 373, CPC), que impõe a quem
alega determinado fato como verdadeiro, o respectivo ônus de prová-lo. Com
efeito, o contribuinte alegou ter direito a compensação de débitos tributários.
Utilizou, para tanto, instrumento de confissão de dívida (GFIP). Instado a
comprovar a origem dos créditos, quedou-se inerte. Em âmbito recursal, alegou
mais uma vez possuir o direito, mas não se dignou a demonstrá-lo materialmente.
Por fim, no âmbito desta diligência, mais uma vez, não colaborou com o Processo.
8. Em suma, o contribuinte, quando instado a fazê-lo, em três ocasiões, nem
provou o direito que alega possuir, tampouco à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo que afaste o lançamento tributário.
9 Diante do exposto, conclui-se pela manutenção do lançamento, tendo em vista
que o sujeito passivo não comprovou:
a. quanto aos valores compensados, a origem do crédito, ou seja, a ocorrência
fática, real, efetiva de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o
devido, como exigido pelo art. 89 da Lei no 8.212/1991;
b. quanto às supostas verbas de natureza indenizatória, a existência fática, real,
efetiva na composição da base de cálculo dos valores compensados.
(grifei e destaquei)
Outrossim, intimado a se manifestar acerca do resultado da diligência fiscal, o
Contribuinte, mais uma vez, optou por permanecer silente.
Como se vê, desde o procedimento fiscal até a diligência realizada em grau recursal,
o Contribuinte foi intimado diversas vezes a demonstrar, comprovar a origem, a natureza dos
créditos compensados em GFIP, quedando-se silente em todas as ocasiões.
Por fim, mas não menos importante, cumpre destacar ainda que o art. 170 do CTN
dispõe que a lei poderá “nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública”.
Por sua vez, o art. 89, caput da Lei 8.212/91, vigente à época, assim prescreve:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.731162/2023-40
20
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Da leitura atenta nos normativos acima transcritos, depreende-se que a liquidez e
certeza do crédito dependerá da investigação por parte da Autoridade Fiscal quanto à origem,
natureza e exatidão dos valores envolvidos.
Frise-se que o instituto da compensação se trata de procedimento facultativo e
voluntário pelo qual o sujeito passivo pode se ressarcir das contribuições previdenciárias
recolhidas indevidamente, deduzindo-as das contribuições devidas à Previdência Social
independente de autorização judicial ou administrativa, preservando-se o direito do sujeito ativo
de conferir e homologar ou glosar e lançar os valores indevidos ou incorretamente compensados.
Nesse sentido e por sua própria natureza, é procedimento de risco, posto que a
Autoridade Fiscal pode e deve fiscalizar o contribuinte, examinando seus livros e documentos e
lançar de ofício se entender indevida ou incorreta a compensação, no todo ou em parte acrescidos
dos consectários legais. Também é possível a aplicação da multa isolada prevista no § 10 do art. 89
da Lei no 8.212/91, caso se constate falsidade na declaração da compensação.
No presente caso, durante a ação fiscal, a Fiscalização constatou que o Contribuinte
realizou compensações de contribuições previdenciárias. Naquela oportunidade, o Interessado foi
intimado, em mais de uma oportunidade, a demonstrar / comprovar a origem dos créditos
compensados. Todavia, conforma já exposto linhas acima, quedou-se silente em todas as ocasiões.
Assim foi que, em decorrência da não apresentação dos elementos necessários à
comprovação de seu direito às compensações declaradas, a Autoridade Fiscal procedeu as glosas
dos valores indevidamente compensados por inexistência de crédito.
No que diz respeito à multa isolada, o § 10, do artigo 89, da Lei no 8.212/91, abaixo
transcrito, informa que será aplicada aos casos em que houver compensação indevida com
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Além disso, determinou que o
percentual da multa isolada seria o dobro da multa prevista no artigo 44, I, da Lei no 9.430/96, ou
seja, 150% (cento e cinquenta por cento), tendo por base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.731162/2023-40
21
Entendo que os fatos descritos pela Autoridade Tributária no Relatório Fiscal
contêm os elementos suficientes a justificar a aplicação da penalidade em comento.
De fato, as constatações e fatos narrados pela Autoridade Administrativa Fiscal
fortalecem a conclusão no sentido de que as declarações de compensação tiveram como único
propósito reduzir o montante das contribuições a serem recolhidas, do que resulta poder
qualificá-las como falsidade da declaração, e, consequentemente, aplicar a agravante descrita no §
10, do art. 89 da Lei no 8.212/91.
No que tange a pretenso efeito confiscatório da multa aplicada alegado pela
Recorrente, este não pode ser recepcionado nessa sede administrativa consoante o disposto no
art. 26-A do Decreto 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Neste mesmo sentido é o Enunciado de Súmula CARF no 02, in verbis:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, como a multa isolada está prevista em ato legal vigente, regularmente
editada, mostra-se descabida qualquer manifestação deste órgão julgador no sentido do
afastamento de sua aplicação.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso voluntário,
não se conhecendo das alegações que visam combater a multa isolada de 50% prevista no § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430/96, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 239
DF CARF MF
Original